Tribunal: TJES
Processo: 5018274-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018274-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTEÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. RESIDÊNCIA INCLUSIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Vitória contra decisão proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que determinou a imediata institucionalização de pessoa com deficiência, sem amparo familiar, em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). O Município alega a inadequação da medida, por tratar-se de pessoa com 47 anos, sem idade mínima legal para ingresso em ILPI, e argumenta pela ausência de demonstração de vulnerabilidade e de inexistência de rede familiar, além de invocar limites à atuação judicial sobre políticas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão definir se é legítima a determinação judicial de acolhimento institucional de pessoa com deficiência em unidade socioassistencial custeada pelo Município, diante da ausência de apoio familiar e da situação de hipervulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite que o pedido inicial seja interpretado de forma lógico-sistemática, conforme o art. 322, § 2º, do CPC, permitindo a correção de erro material na indicação da medida de acolhimento, especialmente quando se busca garantir direito fundamental.
4. Os elementos constantes dos autos demonstram que o beneficiário possui deficiência grave, é dependente para atividades básicas de autocuidado e se encontra desprovido de suporte familiar ou condições mínimas de subsistência.
5. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), em seus arts. 31 e 3º, X, garante o direito à moradia digna e ao acolhimento em residência inclusiva para pessoas com deficiência sem amparo familiar.
6. Impõe-se a efetivação de políticas públicas em hipóteses de omissão ou de urgência, especialmente quando envolvido o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à proteção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A indicação equivocada de ILPI no pedido inicial não invalida a decisão quando o conteúdo da postulação evidencia a necessidade de acolhimento em residência inclusiva, conforme interpretação lógico-sistemática e à luz dos princípios processuais.
2. É legítima a imposição judicial ao Município para garantir o acolhimento de pessoa com deficiência em situação de hipervulnerabilidade em unidade socioassistencial adequada, diante da ausência de rede de apoio e da urgência da medida.
3. A proteção integral e a dignidade da pessoa com deficiência justificam a intervenção judicial para assegurar o cumprimento de políticas públicas de assistência social previstas na legislação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 229 e 230; CPC, art. 322, § 2º; Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), arts. 3º, X, e 31.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684.612, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06.03.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5043895-15.2024.8.08.0024

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, nos autos da
ação civil pública com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
recorrente
, que julgou procedente o pedido liminar para determinar a imediata institucionalização do Sr. Aldimar Menezes Santos em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

Em suas razões, o recorrente alega a inaplicabilidade da jurisprudência atinente ao direito à saúde para o caso de acolhimento em ILPI, afirmando que tais instituições não integram a rede de saúde e, por isso, não se submetem às decisões judiciais sobre fornecimento de serviços médicos. Afirma que o Sr. Aldimar não possui 60 anos de idade, conforme previsto na Resolução RDC nº 502/2021, o que o torna inapto para ingresso em ILPI. Acrescenta que não se encontra demonstrada a ausência de rede familiar nem a hipossuficiência econômica, tendo em vista que o requerente possui filhos e irmãos residentes no Estado, os quais teriam obrigação legal de prover-lhe cuidados, nos termos dos artigos 229 e 230 da Constituição Federal.

Defende que o acolhimento institucional deve ser medida excepcional e subsidiária, não cabendo ao Município arcar com essa obrigação diante da ausência dos requisitos legais.

Por fim, alerta para o risco de grave lesão à economia pública e à isonomia no acesso às políticas públicas, destacando que decisões judiciais como a dos autos acarretam desorganização administrativa e sobrecarga orçamentária.

Com isso, requer o provimento do recurso para
reformar a decisão agravada e afastar a obrigação do Município de promover o acolhimento do Sr. Aldimar Menezes Santos em ILPI ou entidade equivalente
.

Muito bem.

De início, convém salientar que muito embora o Ministério Público tenha utilizado a expressão “Instituição de Longa Permanência para Idosos”, entendo por reconhecer, à luz do artigo 322, § 2º, do CPC, que o pedido deve ser compreendido de forma lógico-sistemática e conforme os princípios da boa-fé, da primazia da resolução do mérito e da efetividade da jurisdição.

Nesses termos, observo que a análise dos elementos de prova acostados aos autos, revela que o Sr. Aldimar Menezes Santos é pessoa com deficiência, com sequelas severas de acidente vascular encefálico e dependência para o autocuidado, encontrando-se, após alta médica, mantido em clínica de desospitalização exclusivamente por falta de rede de apoio, moradia ou condições mínimas de subsistência.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (id. 12305897), esclareceu que a referência à ILPI decorreu de erro material, sendo evidente que o pedido visa ao acolhimento do beneficiário em
residência inclusiva
ou em outra unidade socioassistencial adequada à sua condição de hipervulnerabilidade.

Ademais disso, os documentos constantes nos autos indicam, ao menos prima facie, que os familiares do beneficiário não possuem condições de prestar-lhe os cuidados exigidos.

Desse modo, diante da gravidade do quadro clínico e social apresentado, e atento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, concluo que deve ser aplicada a disciplina do artigo 31 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o qual assegura à pessoa com deficiência o direito à moradia digna — inclusive em
residência inclusiva
, nos casos de vínculos familiares rompidos ou fragilizados.

Conforme define o artigo 3º, inciso X, da mesma lei, as residências inclusivas são unidades do Serviço de Acolhimento do SUAS, situadas em áreas residenciais e destinadas a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência, sem autossustentabilidade e desprovidos de amparo familiar, o que reflete precisamente a situação do Sr. Aldimar, que, mesmo com alta médica, permaneceu internado por absoluta falta de suporte social e familiar.

Dessa forma, revela-se legítima e necessária a atuação estatal por meio da política pública de assistência social, com vistas ao acolhimento do beneficiário em residência inclusiva, como forma de assegurar sua dignidade e proteção integral, nos termos da legislação vigente.

Diante de todo o exposto,
voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada, apenas adequando-a a fim de garantir a institucionalização do Agravado em Residência Inclusiva, na forma do que garante o Estatuto da Pessoa Com Deficiência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)